Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766838-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO O agravante se manifesta em relação a objeto discutido no agravo interno, cuja decisão foi proferida por esta Turma Recursal. Logo, não pode decisão de órgão colegiado ser modificada por simples petição, devendo a parte, caso queira, interpor o recurso adequado. Intime-se o agravante. Após, aguarde-se o decurso do prazo recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito